Tribunal: TJSP
Processo: 1004288-44.2023.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CREFISA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora pretendendo a reforma da sentença, para reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira ré, e sua adequação à taxa média de mercado para o tipo de

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CREFISA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora pretendendo a reforma da sentença, para reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira ré, e sua adequação à taxa média de mercado para o tipo de contrato e período, formulando pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.
2. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Configurada. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596). Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso, foi demonstrada a abusividade dos juros contratados, pois: a) a taxa de juros contratada é superior à taxa média mensal estabelecida pelo Banco Central; b) há elevada discrepância entre o custo de captação do recurso (CDI) e os juros cobrados; c) o risco não pode ser considerado muito elevado, inclusive, porque se trata de débito em conta; d) o réu não demonstrou ter prestado informações básicas, como outros produtos com maior garantia e menor taxa de juros (CDC, art. 6o, III; art. 51, IV). A abusividade e consequente nulidade implicam a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para o tipo de operação questionada (contrato de empréstimo pessoal não consignado para pessoa física).
3. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Cabimento. Embora o C. STJ tenha determinado a desnecessidade de demonstração de dolo ou má-fé, para a incidência da dobra prevista no par. ún, do art. 42, do CDC, o referido pronunciamento foi modulado, passando a produzir efeitos apenas a partir de 31/3/2021 (STJ, EAREsp 676.608). Contratação posterior à modulação, que autoriza a dobra.
4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE (STJ, TEMA 1076). Cabimento. Por serem irrisórios os valores da "condenação" e da "causa", deve ser adotado o critério da equidade, para condenar o réu ao pagamento doso honorários de R$ 1.412,00 (CPC/15, art. 85, §§ 2o e 8o).
5. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.